Tribunal: TJES
Processo: 5007406-56.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007406-56.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - COMARCA DE JOÃO NEIVA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERLEI PEREIRA DA SILVA em face de ato jurisdicional do Juízo da Vara de João Neiva-ES que negou pedido de relaxamento de prisão preventiva.

Em suas razões, o Impetrante alegou que “o objeto deste busca apontar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em virtude de requerimento de diligência em momento inoportuno por parte do órgão acusatório, o que dilata indevidamente o tempo de prisão cautelar a que vem sendo submetido”. Referido pedido, de entrega de relatório de movimentação de sinais de telefonia celular (triangulação de antenas) teria sido realizado depois de realizada a audiência e sem a ocorrência de fatos novos que o justificassem.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERLEI PEREIRA DA SILVA em face de ato jurisdicional do Juízo da Vara de João Neiva-ES que negou pedido de relaxamento de prisão preventiva.

Em suas razões, o Impetrante alegou que “o objeto deste busca apontar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em virtude de requerimento de diligência em momento inoportuno por parte do órgão acusatório, o que dilata indevidamente o tempo de prisão cautelar a que vem sendo submetido”. Referido pedido, de entrega de relatório de movimentação de sinais de telefonia celular (triangulação de antenas) teria sido realizado depois de realizada a audiência e sem a ocorrência de fatos novos que o justificassem.

Pelos documentos acostados aos autos, verifico que a prisão em flagrante do Paciente e seu corréu se deu em 18 de agosto de 2021, pelo suposto transporte de 428 (quatrocentos e vinte e oito) tabletes de maconha, e em 03 de dezembro de 2021 a audiência já havia sido realizada, razão pela qual não há qualquer base para alegação de excesso de prazo nesse procedimento.

Fora isso, o pedido formulado pelo MP, em audiência, dos relatórios relativos à linha telefônica no período compreendido entre 01/08/2021 a 19/08/2021 busca evidenciar o contato estabelecido entre o Paciente e seu corréu, já que em sustentação oral realizada durante o julgamento do
habeas corpus
0024136-33.2021.8.08.0000, o Impetrante alegou não haver relação entre o Paciente e seu corréu e que estariam, inclusive, a quilômetros de distância no dia da apreensão.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer:

No presente caso, verifica-se que o pedido de diligências realizado pelo
representante ministerial de piso é totalmente pertinente e não teve viés
protelatório, vez que durante a sustentação oral nos autos do HC nº 0024136-
33.2021.8.08.0000, o patrono do paciente ressaltou que o mesmo sequer
possuía alguma relação com corréu Wesley e que estavam distantes, por
quilômetros, no dia da apreensão, motivo pelo qual fora pedido o Relatório de
Ligações Telefônicas, entre os terminais apontados como sendo dos mesmos.

Indo além, porém, não tendo sido juntada aos autos a petição que renovou o pedido de relaxamento da prisão em primeiro grau, do que depreendo do relatório do ato tido por coator, o pedido naquele grau de jurisdição se fundou em “sustenta que o réu possui residência fixa, trabalho lícito (microempreendedor) e que nunca teve em seu desfavor qualquer procedimento relevante de natureza criminal que pudesse caracterizar o perigo de sua liberdade”. Logo, aparentemente os motivos ora lançados neste
habeas corpus
não teriam sido apreciados pelo Juízo de primeiro grau, o que indica a ocorrência de supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, como já destacado, o pedido de diligência não revela nenhuma ilegalidade ou dilação indevida. Fora isso, como destacado pela Procuradoria de Justiça, "
já houve o
término da instrução processual e intimação das partes para apresentação das
alegações finais, demonstrando que não está havendo desídia por parte da
máquina judiciária, sendo aplicável ao caso a Súmula 52 do STJ
".

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não contestada oportunamente junto ao Juízo primevo, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Habeas corpus não conhecido

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.